Tribunal: TJBA
Processo: 8070270-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070270-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILSON DA SILVA ROSA Advogado(s): Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Investigador de Polícia Civil contra ato que determinou sua remoção ex officio da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana para a Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro. O Impetrante sustenta que o ato administrativo carece de motivação plausível, limitando-se a alegações genéricas de interesse público, o que teria violado seu direito líquido e certo à devida fundamentação dos atos administrativos. Alega, ainda, prejuízos de ordem familiar, financeira e acadêmica, uma vez que reside em Feira de Santana e cursa graduação em Direito na mesma cidade. Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato de remoção. A autoridade coatora e o Estado da Bahia, em suas informações, defenderam a legalidade do ato, sustentando tratar-se de exercício regular do poder discricionário da Administração, pautado na conveniência e oportunidade do serviço público. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato de remoção ex officio do servidor público, especificamente se a justificativa apresentada pela Administração Pública, consistente na "necessidade do serviço" por "aumento da demanda" e "insuficiência de servidores", atende à exigência constitucional e legal de motivação dos atos administrativos ou se configura como fundamentação genérica e insuficiente, apta a macular de nulidade o ato impugnado. III. Razões de decidir. 3. O poder discricionário da Administração Pública não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais e legais que regem a atuação estatal, notadamente no dever de motivação. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a verificação da existência e da suficiência dos motivos declarados, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo. 4. O artigo 50 da Lei Federal nº 9.784/99 e o artigo 74, inciso I, da Lei Estadual nº 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia) exigem que a remoção de ofício, no interesse da administração, seja "tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente". A motivação deve ser explícita, clara e congruente, expondo os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, permitindo ao administrado e ao Judiciário o controle de sua legitimidade. 5. A fundamentação apresentada no ato impugnado, que se reporta de maneira abstrata ao "aumento da demanda" e à "atual insuficiência de servidores" na delegacia de destino, sem apresentar dados concretos, comparativos, ou critérios objetivos que justifiquem a escolha específica do Impetrante para a transferência em detrimento de outras possíveis soluções administrativas, caracteriza-se como motivação genérica. Tal justificativa é inapta para satisfazer a exigência legal, pois poderia ser aplicada a qualquer servidor em qualquer situação, esvaziando o conteúdo do princípio da motivação e inviabilizando o controle sobre a finalidade e a razoabilidade do ato. IV. Dispositivo e tese. 6. Segurança concedida para para confirmar a medida liminar e anular o ato de remoção. Tese de julgamento: " 1. O ato administrativo de remoção ex officio de servidor público, embora inserido na esfera de discricionariedade da Administração, submete-se ao indeclinável controle de legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente no que tange à obrigatoriedade de motivação. 2. A justificativa para a remoção que se limita a invocar de forma genérica e abstrata o 'interesse da Administração', a 'conveniência do serviço' ou a 'insuficiência de servidores', sem a exposição de elementos fáticos concretos e individualizados que demonstrem a efetiva e imperiosa necessidade da medida, viola o dever de motivação explícita e fundamentada, insculpido no art. 50 da Lei nº 9.784/99 e no art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009, o que acarreta a sua nulidade." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput, e 226; Lei Federal nº 9.784/99, art. 50; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 72 e 74. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070270-58.2024.8.05.0000, sendo Impetrante NILSON DA SILVA ROSA, Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça